Tribunal: TJDFT
Processo: 0762603-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR ANTERIOR À CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. DEMORA EXCLUSIVA DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeita embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança em face de sócia após decisão de redirecionamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de redirecionamento caracteriza decisão ultra petita diante de pedido formulado em autos apensados; (ii) verificar se ocorreu prescrição para o redirecionamento da execução fiscal em face da recorrente; e (iii) estabelecer se houve prescrição intercorrente, considerando o alegado transcurso do prazo prescricional entre a data da citação da empresa executada e a data de citação da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é conhecido parcialmente, pois a recorrente suscita nulidade da citação da pessoa jurídica e nulidade da conexão somente em sede recursal. Tais alegações configuram nulidade de algibeira pela apresentação tardia, vedada pelos princípios da boa-fé e da cooperação processual, impondo o não conhecimento dessa parte do apelo.
4. O pedido de redirecionamento consta dos autos apensados, o que é válido pela incidência do art. 28 da LEF. Os atos praticados em processo apensado produzem efeitos nos demais, sendo desnecessária a repetição do pleito, de modo que não há decisão ultra petita.
5. Não ocorreu prescrição para o redirecionamento. A dissolução irregular antecede a citação da empresa e, conforme Tema 444 do STJ, o prazo de cinco anos inicia-se na diligência do ato citatório. O pedido de redirecionamento foi formulado dentro do prazo quinquenal.
6. Não houve prescrição intercorrente. A Fazenda Pública manteve atuação contínua por meio de pedidos de pesquisas patrimoniais, inclusive reiterados, e de diligências para citação dos sócios. A demora da citação da recorrente decorreu exclusivamente do serviço judiciário, hipótese em que se aplica a Súmula no 106 do STJ e o art. 240, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.
Tese de julgamento: "1. O pedido de redirecionamento da execução fiscal formulado em autos apensados produz efeitos em todos os feitos reunidos por força do art. 28 da LEF. 2. O prazo prescricional para redirecionamento conta da diligência citatória quando a dissolução irregular lhe é anterior, conforme Tema 444 do STJ. 3. Não há prescrição intercorrente quando a demora decorre exclusivamente do serviço judiciário, conforme Súmula 106 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 3o; 242; 248, § 2o; 278; 487, I; 492; 507; 995, parágrafo único; 1.019, I. CTN, arts. 125, III; 135, III; 185. LEF art. 28; LC 118/2005.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema 444), Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgInt no AREsp 2.297.572/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt no REsp 1.837.482/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ, AgInt no REsp 1.722.663/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; TJDFT, Apelação 0713521-30.2022.8.07.0001, Rel. João Luís Fischer Dias; TJDFT, Acórdão 1950669, 0739972-27.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel; TJDFT, Acórdão 1849384, 0753583-81.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela.